Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHEDIDA PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, bem como para determinar o ressarcimento à autora/recorrida do valor de R$ 2.542,76 ao fundamento de que o recorrente não cumpriu seu dever de informação, bem como não houve uso do cartão por parte da recorrida.

3. Em razões recursais, inicialmente o recorrente requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como argui preliminar de incompetência. Afirma o recorrente que o contrato foi devidamente celebrado pelas partes, de forma digital, com envio de “selfie” e documentos, bem como que o crédito foi disponibilizado na conta da recorrida. Esclarece que o contrato é legítimo e não apresenta qualquer irregularidade. Pugna pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 50828762). Em suma, a recorrida impugna as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

6. Preliminar de Incompetência. Inovação Recursal. A preliminar suscitada pelo recorrente não foi apresentada oportunamente, na origem, o que inviabiliza sua análise nesta fase processual por configurar supressão de instância. Preliminar não conhecida.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte recorrida. Inicialmente, imperioso destacar que a análise processual deve ater-se aos elementos constante da causa de pedir e pedido, de modo que qualquer concessão judicial deve estar adstrita aos referidos elementos.

9. Observada tal premissa, nota-se que o ajuizamento da ação se pautou nos fundamentos de que: a recorrida nunca teria solicitado ou recebido cartão de crédito, tendo em vista que a sua intenção seria contratar um empréstimo consignado simples.

10. No entanto, em sede de contestação, restou devidamente comprovado que a autora celebrou o contrato impugnado (ID 50828042), nominado como “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG S.A para desconto Em Folha de Pagamento”, bem como recebeu em sua conta corrente o crédito contratado em 21/08/2020, no valor de R$ 2.135,60, conforme cédula de crédito bancário (ID 50828042 pg. 5) e comprovante de TED (ID 50828044), sendo irrelevante o fato de não ter utilizado o cartão contratado.

11. Ressalte-se que, somente em 29/06/2022, ou seja, quase dois anos depois, foi que a parte autora/recorrida protocolou a demanda de nulidade de contrato c/c obrigação de fazer, arguindo nulidade por fraude, repise-se. Desconstituído o direito da autora/recorrida, a mesma não impugnou as provas apresentadas pelo recorrente, pelo contrário, assumiu a existência de uma contratação, porém, apenas em sede de réplica, questionou os termos do contrato celebrado, alegando omissão de informações e vício de consentimento.

12. Ressalte-se que “ Em face do que dispõe o 1o. da lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, do Banco Central, é válido o contrato que admite o financiamento do saldo de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo, com taxas que devem constar da fatura mensal, circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. Precedentes: (Acórdão 1347517, 3a. Turma, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA) e do TJDFT (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO), (Acórdão, 1705218 1a Turma Cível, AISTON HENRIQUE DE SOUSA).

13. Cabe mencionar que é totalmente desprovida de razoabilidade a determinação de ressarcimento à recorrente do valor descontado se a mesma recebeu o crédito em sua conta quando lhe aprouve, caracterizando evidente enriquecimento ilícito de sua parte. Ainda, ao examinar as fichas financeiras da recorrida (ID’s 39114511 a 39114513) observo que a mesma tem mais nove empréstimos com desconto em folha, portanto, já é costumaz a prática, sendo a recorrida capaz de identificar se a modalidade de empréstimo é ou não adequada. Portanto, a indução a erro alegada em réplica pela recorrida mostra-se desarrazoada.

14. Assim, constata-se que a recorrida formalizou com o recorrente o contrato impugnado, no qual consta os dados da contratação, não demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC. No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.

15. Não verificada a ocorrência de fraude, vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.

16. CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA LHE DOU PROVIMENTO. Preliminar não conhecida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

17. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.